Tribunal: TJMT
Processo: 1021754-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021754-23.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGRO PECAS E SERVICOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 08.432.319/0001-06 (APELADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MARCELO MARTINELLI CORAZZA - CPF: 731.991.849-87 (APELANTE), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), PEDRO MENDES - CPF: 535.376.371-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MARCELO MARTINELLI CORAZZA
.

APELADO(S):
AGRO PECAS E SERVICOS MATO GROSSO LTDA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MÁQUINA AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa prestadora de serviços mecânicos, condenando o requerido ao pagamento de valores decorrentes de reparos realizados em colheitadeira agrícola, acrescidos de correção monetária, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta falha na prestação dos serviços, insuficiência probatória e impossibilidade de cobrança por alegada ineficácia dos reparos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve adequada comprovação da prestação dos serviços mecânicos realizados pela autora; (
ii
) estabelecer se os relatórios técnicos apresentados pela defesa demonstram falha na execução dos reparos; (
iii
) determinar se houve prova suficiente do nexo causal entre os danos posteriores e os serviços prestados; (
iv
) verificar se a cobrança é inexigível em razão de alegado defeito na prestação do serviço; e (v) definir se o réu se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As ordens de serviço, notas fiscais e relatórios de assistência técnica demonstram de forma coerente a efetiva realização dos serviços mecânicos, a origem do débito e os valores cobrados.

A documentação produzida pela autora satisfaz o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, ao comprovar a prestação dos serviços e a relação contratual entre as partes.

Os relatórios técnicos apresentados pela defesa apenas descrevem problemas mecânicos posteriores, sem estabelecer nexo causal objetivo e conclusivo entre os danos constatados e os serviços anteriormente executados pela autora.

O fato de a máquina agrícola ter retornado ao funcionamento por aproximadamente trinta horas após os reparos enfraquece a alegação de absoluta ineficácia do serviço prestado.

Os próprios documentos juntados pela defesa evidenciam desgaste interno prévio e relevante do motor da colheitadeira, envolvendo válvulas, cilindros, injetores e outros componentes sujeitos a elevado desgaste mecânico.

A mera ocorrência de falha mecânica posterior não constitui prova suficiente de imperícia, negligência ou imprudência do prestador do serviço.

Não houve produção de prova pericial sob o crivo do contraditório apta a demonstrar inadequação técnica dos reparos executados, sendo relevante o fato de ambas as partes terem requerido julgamento antecipado da lide.

A alegação de impossibilidade de cobrança por serviço defeituoso exige demonstração segura de que os danos posteriores decorreram diretamente da atuação do prestador, prova que não foi produzida nos autos.

O requerido limitou-se a utilizar relatórios técnicos posteriores como argumento defensivo, sem formular reconvenção ou produzir prova robusta apta a descaracterizar o débito cobrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de ordens de serviço, notas fiscais e relatórios técnicos é suficiente para comprovar a prestação de serviços mecânicos e satisfazer o ônus probatório do autor em ação de cobrança.

A mera ocorrência de defeito mecânico posterior não comprova falha na prestação do serviço sem demonstração técnica conclusiva do nexo causal.

Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor quando admite a prestação do serviço e alega inadequação técnica dos reparos.

A inexistência de prova pericial conclusiva impede o reconhecimento de inexigibilidade da cobrança fundada em alegado defeito na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I e II, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCELO MARTINELLI CORAZZA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos
da ação de cobrança ajuizada por
PEDRO MENDES – ME
, at
ualmente
AGRO PEÇAS E SERVIÇOS MATO GROSSO LTDA
,
que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de
R$ 8.651,16
, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença teria valorado equivocadamente o conjunto probatório, conferindo peso excessivo aos áudios, notas fiscais e ordens de serviço, sem analisar adequadamente os relatórios técnicos por ele juntados, os quais, em sua ótica, demonstrariam falha na prestação dos serviços.

Alega, ainda, ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, impossibilidade de cobrança por serviço defeituoso ou ineficaz e necessidade de
reforma da sentença para julgar improcedente a ação de cobrança. Subsidiariamente, invoca fragilidade probatória e necessidade de reavaliação da prova.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, sustentando que os serviços foram efetivamente prestados, conforme ordens de serviço, notas fiscais, áudios e demais documentos, e que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco demonstrou nexo causal entre os reparos realizados e os problemas mecânicos posteriormente verificados.

Recurso tempestivo e custas devidamente recolhidas.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARCELO MARTINELLI CORAZZA
.

APELADO(S):
AGRO PECAS E SERVICOS MATO GROSSO LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Rememoro que
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCELO MARTINELLI CORAZZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos
da ação de cobrança ajuizada por
PEDRO MENDES – ME
, at
ualmente
AGRO PEÇAS E SERVIÇOS MATO GROSSO LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de
R$ 8.651,16
, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

A insurgência recursal está assentada, essencialmente, em cinco premissas: (i) suposta desconsideração dos relatórios técnicos juntados pela defesa; (
ii
) alegada valoração equivocada da prova documental; (
iii
) ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor; (
iv
) impossibilidade de cobrança por serviço supostamente defeituoso; e (v) fragilidade probatória do conjunto documental apresentado pela parte autora.

Todavia, nenhuma das teses recursais comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre observar que o próprio
apelante
não nega a existência da relação contratual nem a efetiva realização de intervenções mecânicas na
colheitadeira de sua propriedade. A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à alegação de que os serviços executados não teriam sido eficazes ou tecnicamente adequados, circunstância que, em sua ótica, afastaria a exigibilidade da cobrança.

Entretanto, os documentos constantes dos autos não permitem alcançar tal conclusão.

As ordens de serviço juntadas com a inicial descrevem, de maneira minuciosa, os defeitos apresentados pela máquina agrícola, os reparos executados, as peças substituídas, os testes realizados e os valores correspondentes aos atendimentos técnicos realizados pelo autor.

Na ordem de serviço no 0001759, consta atendimento relacionado à reclamação de excesso de fumaça no escapamento, ocasião em que foram realizados procedimentos de diagnóstico no sistema de alimentação e injeção de combustível, incluindo retirada da bomba de alta pressão, verificação dos bicos injetores e regulagem de válvulas do motor.

Já na ordem de serviço no 0001775, o atendimento decorreu de “barulho anormal no motor”, sendo descrita desmontagem do cabeçote e constatação de desgaste excessivo em componentes internos, incluindo válvulas, camisa de cilindro e anéis de pistão.

Além disso, os serviços encontram respaldo nas notas fiscais emitidas e nos relatórios de assistência técnica em campo, os quais demonstram a efetiva realização dos atendimentos diretamente na propriedade rural do requerido.

Desse modo, diversamente do que sustenta o apelante, não há ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

Ao contrário, a documentação produzida revela de forma coerente a origem do débito, a natureza dos serviços executados e os valores cobrados, satisfazendo o ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A partir desse ponto, incumbia ao requerido demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, especialmente porque sua defesa não se fundou
na
inexistência da prestação do serviço, mas na alegação de que os reparos teriam sido inadequados.

E é precisamente nesse aspecto que a tese recursal não encontra suporte probatório suficiente.

Os relatórios técnicos elaborados pela empresa Iguaçu Máquinas, embora indiquem a existência de problemas mecânicos posteriores, não estabelecem, de forma objetiva e conclusiva, nexo causal entre os danos posteriormente constatados e os serviços anteriormente executados pelo autor.

O documento produzido pela empresa terceirizada registra que a máquina apresentou falha relacionada ao injetor no 6 e fumaça em intensidade superior à anteriormente verificada. Todavia, o próprio relatório consigna que, após a primeira intervenção, a colheitadeira voltou a operar normalmente por aproximadamente trinta horas antes da ocorrência de novo problema mecânico.

Esse dado, longe de corroborar integralmente a tese recursal, enfraquece a alegação de absoluta ineficácia do serviço anteriormente prestado.

Isso porque, se a máquina retornou ao funcionamento após os reparos realizados, não se pode presumir, automaticamente, que o agravamento posterior do quadro mecânico decorreu de erro técnico imputável ao prestador do serviço.

Cumpre destacar, ainda, que os próprios documentos juntados pela defesa revelam que o motor já apresentava quadro de desgaste interno relevante, com problemas relacionados a válvulas, cilindros, injetores e componentes internos sujeitos a elevado desgaste mecânico.

Nesse contexto, a mera ocorrência de falha posterior não constitui prova suficiente de imperícia, negligência ou imprudência do autor.

O recorrente sustenta que os relatórios da Iguaçu Máquinas teriam maior força técnica e deveriam prevalecer sobre os demais documentos dos autos. Contudo, a leitura integral desses relatórios evidencia que eles apenas descrevem o estado do motor quando da nova intervenção mecânica, sem afirmar que os danos encontrados decorreram diretamente da atuação do autor.

Não há conclusão técnica categórica imputando responsabilidade ao prestador do serviço anterior.

Também não há prova pericial produzida sob o crivo do contraditório apta a demonstrar que os reparos executados foram inadequados ou incompatíveis com os procedimentos técnicos exigidos para o caso.

Aliás, merece destaque o fato de que ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide, circunstância que
evid
e
ncia
terem considerado suficiente o acervo probatório documental já existente nos autos.

Por isso, não se mostra possível acolher, nesta fase recursal, alegações genéricas de insuficiência probatória desacompanhadas de prova técnica conclusiva.

A tese de impossibilidade de cobrança por serviço defeituoso igualmente não prospera.

É certo que o ordenamento jurídico não autoriza a exigência de contraprestação por serviço comprovadamente defeituoso ou inútil. Contudo, para que tal conclusão seja adotada, exige-se demonstração segura de que o serviço não foi executado adequadamente ou de que o dano posterior decorreu diretamente da atuação do prestador.

Essa prova não foi produzida.

Os elementos constantes dos autos demonstram apenas que a máquina voltou a apresentar problemas mecânicos posteriormente, situação que, isoladamente, não autoriza concluir que os serviços anteriormente executados foram inadequados, especialmente diante do quadro prévio de desgaste já identificado nos próprios documentos técnicos.

A fragilidade da tese recursal torna-se ainda mais evidente porque o requerido não formulou reconvenção, não postulou indenização por alegados danos materiais decorrentes da suposta falha mecânica e tampouco buscou responsabilizar judicialmente o autor pelos prejuízos que afirma ter suportado.

Limitou-se a utilizar os relatórios posteriores como argumento defensivo para afastar a cobrança, sem, contudo, produzir prova robusta apta a descaracterizar o débito.

Portanto, da análise integral dos documentos constantes dos autos, conclui-se que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar: (i) a efetiva prestação dos serviços; (
ii
) a origem da cobrança; (
iii
) a existência de problemas mecânicos preexistentes e complexos no motor da máquina agrícola; e (
iv
) a inexistência de prova técnica conclusiva apta a atribuir ao autor responsabilidade pelos danos posteriormente constatados.

Assim, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, impõe-se a manutenção da cobrança perseguida na inicial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios recursais
em 5% (cinco por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026